Tribunal: TJDFT
Processo: 0731689-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0731689-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE GOMES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Recurso próprio, regular e tempestivo. Sem pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Ao agravado para, querendo, apresentar as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 26 de setembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator